Tribunal: TJDFT
Processo: 0743261-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que comporte obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos especial e extraordinário, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
3. A tese de que a demanda deve ser encaminhada para a Justiça Federal foi exaustivamente analisada, seja no processo originário, seja em sede de ação rescisória, com a conclusão de que “em contrato de promessa de compra e venda, com financiamento bancário por instituição financeira federal, são distintas as relações jurídicas firmadas entre a autora e a ré, e a ré e a Caixa Econômica Federal, podendo a discussão acerca da primeira relação jurídica ser ajuizada perante a Justiça Estadual/Distrital”. É protelatória a atual tentativa da embargante de reexaminar o assunto em embargos de declaração.
4. Inexistindo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão atacado, impõe-se a rejeição do recurso integrativo.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.